Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA RECONHECENDO QUE A OBRIGAÇÃO FOI SATISFEITA. SENTENÇA JÁ IMPUGNADA POR APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE OU INTERESSE RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos.
2. Sobre o relato de que o v. Acórdão recorrido teria mal aplicado os dispositivos legais mencionados, os argumentos dos embargantes se revestem de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento. Reavaliar possível subsunção fática aos precedentes mencionados escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.